Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-39.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-39.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: IRANEIDE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canápolis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas salariais ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional, calculados sobre a remuneração integral (salário-base acrescido das vantagens permanentes), bem como ao pagamento do terço sobre 45 dias de férias, conforme Plano de Carreira do Magistério.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se a: (i) definir a base de cálculo correta do 13º salário, das férias e do terço constitucional devidos à servidora municipal; (ii) verificar a possibilidade de fixação imediata dos honorários advocatícios de sucumbência; e (iii) examinar a existência de fundamento para a inversão do ônus sucumbencial em favor do Município.

III. Razões de decidir

3. São assegurados, aos servidores públicos, o direito a férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, bem como décimo terceiro salário com base na remuneração integral (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39 , § 3º , da CF/88)

4. A Lei Municipal nº 17/2005, que institui o Regime Jurídico dos Servidores de Canápolis, define em seu artigo 48 que remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, em perfeita consonância com o comando constitucional.

5. Da análise das fichas financeiras acostadas aos autos, constata-se que o Município calculava o 13º salário, as férias e o terço constitucional exclusivamente sobre o salário-base, sem incluir o adicional por tempo de serviço, verba de natureza permanente que integra a remuneração da servidora.

6. Embora a fundamentação da sentença contenha pequeno equívoco, o dispositivo corretamente condenou o Município ao pagamento das verbas sobre a remuneração integral, composta pelo vencimento-base acrescido das parcelas de natureza permanente.

7. Consoante entendimento consolidado do STJ, não se caracteriza a iliquidez do título quando o proveito econômico puder ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, hipótese verificada no caso em análise, o que autoriza a fixação imediata dos honorários de sucumbência. Precedentes desta Corte.

8. Sobre os valores devidos, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, passando, a partir de então, a incidir apenas a Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

9. Apelação conhecida e não provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º; CPC, art. 85, §§3º e 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 17/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810/RG); STJ, AgInt no REsp 2116385/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000189-92.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000671-97.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Joanice Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJBA, Apelação nº 0002430-20.2012.8.05.0088, Rel. Desa. Lícia Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000651-39.2024.8.05.0227
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
e parte Apelada
IRANEIDE MOREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
para adequação dos consectários legais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora